Tribunal: TJMT
Processo: 1000188-93.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000188-93.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (EMBARGANTE), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO MARTINS BERTIN - CPF: 328.041.481-49 (EMBARGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), JAQUELINE DOS SANTOS STEFFEN - CPF: 048.532.771-61 (ADVOGADO), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (EMBARGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO MARTINS BERTIN - CPF: 328.041.481-49 (EMBARGANTE), JAQUELINE DOS SANTOS STEFFEN - CPF: 048.532.771-61 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DO BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A E REJEITO OS DE FERNANDO AUGUSTO MARTINS BERTIN.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO QUANTO AOS EFEITOS DO JULGADO. ESCLARECIMENTO DE QUE O ACÓRDÃO REFORMOU A SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. EMBARGOS DO BANCO ACOLHIDOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da instituição financeira, para reformar sentença e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, consolidando a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

O Banco embargante sustenta omissão quanto à natureza da decisão colegiada, que teria declarado nulidade da sentença, quando o correto seria reconhecer sua reforma e o julgamento procedente da ação.

O devedor, por sua vez, aponta omissão e contradição, alegando ausência de provas quanto à suposta fraude na renegociação da dívida e equivocada inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto aos efeitos do provimento do recurso de apelação interposto pelo banco, devendo constar expressamente a reforma da sentença e o julgamento procedente da ação de busca e apreensão; e (ii) verificar se há omissão ou contradição na apreciação das provas e fundamentos jurídicos referentes à alegada fraude e à aplicação do CDC à relação contratual entre as partes.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se omissão no dispositivo do acórdão, cuja redação pode induzir à equivocada interpretação de anulação da sentença. O colegiado, contudo, reconheceu a mora e a validade da busca e apreensão, reformando a sentença para julgar procedente o pedido, conforme art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969. O vício apontado deve, pois, ser sanado, com o devido esclarecimento de que houve reforma da sentença, e não nulidade.

4. Por outro lado, o acórdão analisou de forma fundamentada as provas e concluiu pela inexistência de acordo extrajudicial válido, ante a constatação de que o boleto de pagamento se destinava a terceiro estranho à relação contratual. A invocação do CDC e da responsabilidade objetiva do banco constitui inovação recursal e não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

5. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração de provas, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração do Banco acolhidos, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, para sanar omissão e esclarecer que o acórdão reformou a sentença recorrida, julgando procedente a ação de busca e apreensão, com a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário. Embargos de declaração do devedor rejeitados, por inexistência de vício a ser sanado.

Tese de julgamento:
“
1. A omissão no dispositivo do acórdão quanto aos efeitos do provimento do recurso deve ser sanada para esclarecer que houve reforma da sentença, e não sua anulação. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, devendo ser rejeitados quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I e II; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.06.2019, DJe 28.06.2019; TJMT, EDcl nº 0004343-79.2016.8.11.0007, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11.06.2019, DJE 27.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. e FERNANDO AUGUSTO MARTINS BERTIN
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interporto pela instituição financeira “
para reformar a sentença recorrida, determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, com a manutenção da liminar anteriormente deferida, consolidando-se a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário, ora apelante
”.

O embargante Banco Mercedes Benz do Brasil S.A. alega, em síntese, que o acórdão proferido incorreu em omissão, uma vez que declarou a nulidade da sentença de primeiro grau quando, na realidade, deveria tê-la reformado, reconhecendo a procedência da ação de busca e apreensão. Sustenta que não houve vício processual que justificasse a anulação, pois o feito teve regular prosseguimento, com a apreensão do bem, defesa ofertada e decurso do prazo para purga da mora, o que culminou na consolidação da posse e propriedade do veículo em favor do credor fiduciário. Assim, requer o saneamento da omissão, com a devida retificação do acórdão para constar a reforma da sentença e o julgamento procedente do pedido.

Contrarrazões apresentadas em id. 324804877.

Por sua vez, o embargante Fernando Augusto Martins Bertin sustenta, em síntese, que o acórdão proferido pela Colenda Câmara incorreu em omissão e contradição, uma vez que considerou comprovada a existência de fraude na renegociação da dívida sem que houvesse qualquer elemento probatório nos autos que demonstrasse tal fato. Argumenta que o pagamento efetuado foi tratado pelo acórdão como se direcionado a terceiros fraudadores, embora inexistam provas nesse sentido, o que violaria os arts. 371 e 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação lógica e coerente com as provas constantes dos autos.

Aduz, ainda, que o acórdão embargado deixou de aplicar corretamente o Código de Defesa do Consumidor, contrariando jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, que reconhecem a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e golpes praticados no âmbito de suas operações, por se tratar de risco inerente à atividade bancária. Afirma que a exclusão da responsabilidade do banco transfere indevidamente ao consumidor o risco do negócio, prática considerada abusiva pelo ordenamento jurídico.

Defende, por fim, que a ausência de termo formal de renegociação não é suficiente para presumir fraude, uma vez que as operações bancárias comumente se realizam de forma eletrônica ou por adesão, sem a necessidade de assinatura física das partes. Assim, requer o suprimento das omissões e contradições apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, a fim de que seja restabelecida a sentença de primeiro grau que reconheceu a inexistência de mora e julgou improcedente a ação de busca e apreensão.

Em contrarrazões apresentadas em id. 325057866, o embargado defende, em síntese, a inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, sustentando que os embargos de declaração opostos por Fernando Augusto Martins Bertin visam apenas rediscutir o mérito da decisão sob a forma de mero inconformismo. Argumenta que o recurso não apontou vícios efetivos, mas buscou, indevidamente, efeitos infringentes com o propósito de reverter o resultado do julgamento.

O embargado sustenta, ademais, que o acórdão analisou devidamente as provas constantes dos autos, as quais evidenciam a ocorrência de fraude, uma vez que o boleto apresentado pelo embargante como prova de pagamento do suposto acordo tinha como beneficiário terceiro estranho à relação jurídica, e as tratativas se deram por canais igualmente alheios ao banco. Ressalta que o próprio embargante reconheceu a ocorrência da fraude, motivo pelo qual não haveria omissão a ser suprida. Acrescenta que o Código de Defesa do Consumidor não pode ser aplicado ao caso, por não ter sido invocado oportunamente, além de se tratar de relação distinta dos precedentes relativos a empréstimos consignados, citados indevidamente pelo embargante.

Por fim, refuta a alegação de que seria usual no mercado bancário a ausência de assinatura física da instituição financeira em contratos, esclarecendo que, conforme o art. 29 da Lei n. 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário é título emitido exclusivamente pelo devedor e, portanto, não exige assinatura do credor. Defende que o acordo extrajudicial alegado é juridicamente inválido por carecer de manifestação bilateral de vontade, requisito essencial para sua validade. Assim, requer a rejeição integral dos embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. e FERNANDO AUGUSTO MARTINS BERTIN
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interporto pela instituição financeira “
para reformar a sentença recorrida, determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, com a manutenção da liminar anteriormente deferida, consolidando-se a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário, ora apelante
”.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Passo à análise dos embargos, iniciando pelos embargos opostos pelo Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.

O embargante Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A. aponta omissão no acórdão embargado, alegando que a decisão colegiada, ao dar provimento ao recurso, mencionou em seu dispositivo a expressão "
determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão com a manutenção da liminar
", o que poderia induzir à interpretação equivocada de que teria sido declarada a nulidade da sentença, com retorno dos autos ao primeiro grau para novo julgamento.

Sustenta que não houve vício processual que justificasse a anulação da sentença, pois o feito teve regular processamento, com a apreensão do bem, defesa ofertada e decurso do prazo para purga da mora, culminando na consolidação da posse e propriedade do veículo em favor do credor fiduciário. Assim, requer o saneamento da omissão, com a devida retificação do acórdão para constar expressamente a reforma da sentença e o julgamento procedente do pedido.

Com efeito, assiste razão ao embargante.

Da leitura atenta do acórdão, verifica-se que o colegiado, ao dar provimento ao recurso, reformou a sentença recorrida para julgar procedente o pedido de busca e apreensão, reconhecendo a mora do devedor fiduciário e a consequente consolidação da posse e propriedade do bem em favor da instituição financeira.

No entanto, a expressão "
determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, com a manutenção da liminar anteriormente deferida
", constante do dispositivo do acórdão, pode efetivamente gerar dubiedade quanto aos efeitos da decisão, sugerindo incorretamente a anulação da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

É necessário esclarecer que o caso em exame não demandava a anulação da sentença, mas sim a sua reforma, uma vez que não se identificou qualquer vício processual (
error in procedendo
) que justificasse a invalidação do ato decisório.

A apelação, ao impugnar sentença que julgou improcedente o pedido de busca e apreensão, visava apenas a modificação do resultado do julgamento (
error in judicando
), com o acolhimento da pretensão inicial.

O acórdão embargado, ao analisar o mérito da causa, reconheceu a ausência de acordo extrajudicial válido entre as partes e a subsistência da mora contratual, de modo que o resultado natural do julgamento seria a reforma da sentença para julgar procedente a ação, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

Assim, constata-se a existência de omissão quanto à explicitação dos efeitos da decisão colegiada, sendo necessária a integração do julgado para deixar claro que o provimento do recurso importou na reforma da sentença, com o julgamento procedente do pedido inicial, e não na sua anulação com retorno dos autos à origem.

Nesse sentido, acolho os embargos de declaração opostos pelo Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A. para sanar a omissão apontada, esclarecendo que o acórdão embargado reformou a sentença recorrida para julgar procedente a ação de busca e apreensão, com a consolidação da posse e propriedade do veículo objeto da garantia fiduciária em favor do credor.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR FERNANDO AUGUSTO MARTINS BERTIN

O embargante Fernando Augusto Martins Bertin, por sua vez, sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, alegando que a decisão considerou comprovada a existência de fraude na renegociação da dívida sem qualquer elemento probatório nos autos que demonstrasse tal fato.

Argumenta que o pagamento efetuado foi tratado pelo acórdão como se direcionado a terceiros fraudadores, embora inexistam provas nesse sentido, o que violaria os arts. 371 e 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação lógica e coerente com as provas constantes dos autos.

Aduz, ainda, que o acórdão embargado deixou de aplicar corretamente o Código de Defesa do Consumidor, contrariando jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, que reconhecem a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e golpes praticados no âmbito de suas operações.

Defende, por fim, que a ausência de termo formal de renegociação não seria suficiente para presumir fraude, uma vez que as operações bancárias comumente se realizam de forma eletrônica ou por adesão, sem a necessidade de assinatura física das partes.

Requer o suprimento das omissões e contradições apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para restabelecimento da sentença de primeiro grau.

Pois bem.

Após análise detida dos argumentos apresentados, verifico que os embargos de declaração opostos por Fernando Augusto Martins Bertin não comportam acolhimento.

Os vícios alegados pelo embargante não estão presentes no acórdão. A existência de fraude na suposta renegociação foi reconhecida com base nos elementos fáticos constantes dos autos, notadamente pelo fato de que o boleto apresentado pelo embargante como comprovante de pagamento do alegado acordo (id. 306411368) tinha como beneficiário pessoa jurídica estranha à relação contratual, e não o banco credor.

Além disso, as tratativas foram realizadas por canais não reconhecidos oficialmente pela instituição financeira, havendo, inclusive, e-mail da preposta do banco, datado de 09/12/2024, informando o encerramento das negociações.

O acórdão não afirmou categoricamente que o pagamento foi direcionado a "terceiros fraudadores" sem elementos probatórios, mas concluiu, a partir dos indícios existentes nos autos, que o embargante foi vítima de fraude praticada por terceiros. Tal conclusão decorreu da análise conjunta dos fatos e documentos, não havendo contradição ou omissão a ser sanada.

Quanto à alegada omissão referente à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à responsabilidade objetiva da instituição financeira, observo que tal argumento não foi oportunamente suscitado nas contrarrazões de apelação, constituindo inovação recursal vedada na via dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão de matéria não anteriormente debatida.

Os embargos de declaração têm finalidade integrativa da decisão embargada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

No caso, o que pretende o embargante é, na verdade, a reanálise da matéria já decidida, com a consequente reversão do julgamento, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

A jurisprudência citada pelo embargante, referente à responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e golpes praticados no âmbito de suas operações, refere-se a situações distintas, notadamente a empréstimos consignados fraudulentamente contratados, não se aplicando automaticamente ao caso em análise.

Ademais, o argumento de que a ausência de termo formal de renegociação não seria suficiente para presumir fraude, dada a praxe de mercado, também não aponta qualquer vício no acórdão, mas apenas revela o inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que o documento apresentado como acordo extrajudicial não possuía força jurídica vinculante, vez que continha apenas a assinatura do devedor, ausente a manifestação de vontade bilateral.

Por fim, quanto à alegação de que o próprio contrato de origem (Cédula de Crédito Bancário) não continha assinatura da instituição financeira, o acórdão não incorreu em omissão ou contradição, uma vez que a cédula de crédito bancário, por expressa previsão legal (art. 29 da Lei n. 10.931/2004), é título emitido pelo devedor em favor do credor, exigindo apenas a assinatura do emitente, diferentemente de um acordo bilateral de renegociação.

Dessa forma, os embargos de declaração opostos por Fernando Augusto Martins Bertin revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não apontando efetivamente a existência de qualquer vício a ser sanado na decisão colegiada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Ante o exposto:

1.
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.
, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil,
para sanar a omissão apontada e esclarecer que o acórdão embargado reformou a sentença recorrida para
julgar procedente a ação de busca e apreensão
, com a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário, ora embargante
.

2.
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
FERNANDO AUGUSTO MARTINS BERTIN
, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado na decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025